Tribunal: STF
Processo: HC 151750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-26
Data de publicação: 2019-02-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente condenado em primeiro grau a 21 anos de reclusão, em regime fechado, tendo em vista a remessa de 32kg de cocaína para o exterior. 



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.